Tribunal: CARF
Processo: 10166.729690/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729690/2012-95
ACÓRDÃO
1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. REVERSÃO DE PROVISÃO NÃO DEDUTÍVEL.
REQUISITO. A exclusão ao Lucro Real feita a título de reversão de provisão
não dedutível só é legalmente permitida face à comprovação da inclusão
do respectivo valor como receita na apuração do Lucro Líquido do Período.
Se, apesar de intimada, a interessada deixa de comprovar a neutralidade
tributária do conjunto, cabível a glosa da exclusão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação devem vir acompanhadas das
provas documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua
apreciação pelo julgador administrativo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de tentativa do contribuinte de compensar débitos próprios com pretenso
crédito de pagamento indevido de IRPJ no valor original de R$ 13.824.348,03.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRF/BSB) não homologou a
compensação declarada tendo em vista a falta de comprovação do erro na apuração do IRPJ que
ensejou o pagamento a maior que o devido.
De acordo Despacho Decisório, não foi identificado parte do registro contábil de
uma reversão da provisão formada originariamente, no valor de R$ 254.247.893,98, ressaltando
que necessário seria a demonstração de que a reversão da provisão foi baixada em contrapartida
à conta de receita efetivamente levada a resultado do exercício.
Assim, concluiu-se que o valor de R$ 216.540.479,08 foi excluído indevidamente da
apuração do Lucro Real, pois este valor não foi levado a resultado como receita de reversão de
provisões indedutíveis. Esse fato acarretou o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Em 30/05/2012, a Recorrente transmitiu eletronicamente a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 39750.32226.300512.1.3.04-0082 (fls. 02 a 07), com o objetivo de
compensar débitos de IRPJ (código 0220), dos períodos de apuração 2o trimestre do ano-
calendário de 2008 e 2o e 4o trimestre do ano-calendário 2010, no valor total de R$ 16.851.880,25,
com um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ (código 0220), período de
apuração 1o trimestre do ano-calendário 2010, no montante original de R$ 13.824.348,03.
A fim de subsidiar a análise do pretenso crédito, a Receita Federal intimou a
apresentar as informações (Termo de Intimação no 164/2015 - fls. 180 a 181). Em 16/04/2015, a
Recorrente apresentou em resposta à intimação de no 164/2015 os documentos constantes às fls.
187 a 192 e documentação em meio digital (CD), que foi anexada ao presente processo como
arquivo não paginável. Ainda, de forma a complementar as informações prestadas pela
contribuinte em reposta ao TI no 164/2015, a contribuinte foi reintimada através dos Termos de
Intimação de no 277/2015 (fl. 197) e 381/2015(fls. 222 A 224). Em resposta às intimações de no
277/2015 e 381/2015, foram apresentados os documentos constantes às fls. 206 a 215 e 230 A
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
3
234, respectivamente, além de documentação em meio digital (CD). Os débitos objeto da
compensação pretendida pela contribuinte, estão discriminados na tabela abaixo, e estão
cadastrados no SIEF-Processo sob o no 10166.729694/2012-73:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília, por meio do Despacho
Decisório no 3455/2015/DRF/BSB/DIORT, não homologou a compensação declarada, tendo em
vista a suposta falta de comprovação do erro na apuração do IRPJ que ensejou o pagamento a
maior que o devido. De acordo com o citado despacho, não foi identificado parte do registro
contábil de uma reversão da provisão formada originariamente, no valor de R$ 254.247.893,98.
O valor da receita de reversão de provisões indedutíveis informado em DIPJ para o
1o trimestre de 2010 foi somente R$ 37.705.944,88.
Assim, entendeu o Despacho Decisório que seria necessária demonstração de que a
reversão da provisão foi baixada em contrapartida à conta de receita efetivamente levada a
resultado do exercício.
Conforme o despacho em questão, as alegações apresentadas pela Recorrente não
foram suficientes para comprovar a contrapartida da exclusão questionada. Assim, concluiu-se
que o valor de R$ 216.540.479,08 foi excluído indevidamente da apuração do Lucro Real, pois este
valor não foi levado a resultado como receita de reversão de provisões indedutíveis. Esse fato
acarretou o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como a necessidade de se
proceder ao lançamento de ofício sobre o valor indevidamente excluído.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
alegando que o recálculo dos tributos referente aos anos de 2007 a 2010 foi respaldado por
parecer e recomendações de Auditores Independentes e que a discussão quanto à rubrica
Fornecedores Provisão, do 4o trimestre de 2009, já foi objeto de análise por meio do processo
fiscal no 10166.729209/2012-61, tendo a decisão da DRF sido favorável aos Correios, validando a
existência do crédito tributário.
Argumentou também a Recorrente que embora os demais componentes do crédito
de pagamento indevido ou a maior tenham sido reconhecidos, não foram contemplados os efeitos
positivos de cada evento, quando da homologação do valor julgado e que a sistemática adotada
para a contabilização dos eventos inerentes à conta Fornecedores Provisão não ocasionou efeito
nulo no resultado, uma vez que os lançamentos da provisão e da sua reversão ocorreram em
exercícios distintos.
Alegou a Recorrente que a reversão no valor de R$ 216.540.478,08 foi devidamente
contabilizada a crédito no resultado de exercício posterior àquele que originou a sua constituição;
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
4
e que a metodologia adotada pela interessada ocasionou aumento do resultado contábil, apesar
da contrapartida do lançamento não ter sido baixada à conta de “receita” e que, ao indeferir a
Declaração de Compensação, a autoridade fazendária está obrigando os Correios a oferecerem o
mesmo fato duas vezes à tributação.
A DRJ decidiu pela improcedência da referida manifestação de inconformidade,
argumentando que o procedimento adotado pela contribuinte para a desconstituição da conta
Fornecedores Provisão no 1o trimestre de 2010 não encontra amparo na legislação, nem na
Contabilidade, sendo correto, em seu entendimento, o direcionamento adotado pela autoridade
fiscal ao desconsiderar a exclusão efetuada na apuração do Lucro Real.
A DRJ também entendeu que o processo fiscal no 10166.729209/2012-61 analisou o
procedimento da interessada na apuração do Lucro Real do 4o trimestre de 2009 (criação da
provisão), enquanto o presente processo diz respeito ao procedimento da Recorrente na apuração
do Lucro Real do 1o trimestre de 2010 (desconstituição da provisão), tratando-se, portanto, de
objetos diferentes.
Por fim, informou que a não confirmação do pagamento indevido de R$
13.824.348,02 é consequência única da desconsideração da parcela relativa à exclusão de R$
216.540.479,08 (Fornecedores Provisão – 21101.020002), na apuração do Lucro Real do 1o
Trimestre/2010.
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, no qual reiterou o argumento de
que o valor de R$ 216.540.479,08, apesar de não constar contabilizado em conta de reversão de
provisão, sensibilizou o resultado do exercício do 1o trimestre de 2010 por meio de lançamento a
crédito que incrementou a base de cálculo do lucro real.
Por meio da resolução n° 1402-001.671 esta turma optou por converter o
julgamento em diligência encaminhando o presente processo para que a autoridade fiscal
verifique se os elementos apresentados pela interessada comprovam o direito creditório
pleiteado.
Portanto, a questão aqui se resume a concluir se o montante de R$ 216.540.479,08,
correspondente ao valor da conta Fornecedores Provisão (21101.020002), a qual contribuinte
alega ter sido revertida no 1o trimestre de 2010, efetivamente onerou conta de resultado como
valor positivo (crédito) a fim de poder ser excluído na apuração do Lucro real.
O Relatório de Diligência esclareceu que para deslinde da questão, foi efetuada
análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida pela empresa ao SPED. Com base nos
dados relativos às contas patrimoniais e contas de resultado, foram elaborados Gráficos de Fluxos
Contábeis, os quais permitiram uma visão geral de toda a contabilidade. Além disso, esclarece que
buscou o detalhamento da conta Fornecedores Provisão, especialmente no tocante às
movimentações contábeis.
O Relatório de Diligência retornou com conclusão desfavorável à Recorrente.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
5
Tendo em vista a apresentação de manifestação pela interessada dentro do prazo
de 30 dias concedido pela citada Informação, o processo retornou à EADC3 para análise da petição
do contribuinte. Considerando que os dados apresentados na manifestação da contribuinte em
nada conflitam ou alteram as conclusões da Informação EADC3/DRF/BSB No 1710/2023, a Receita
Federal entendeu que não há o que se pronunciar quanto à pertinência e/ou exatidão das
informações em questão.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Apesar do Recurso Voluntário apontar um tópico denominado como “preliminares”,
na verdade trata-se de argumento introdutório de mérito.
O presente processo versa sobre PER/Dcomp com pretenso direito creditório de
pagamento indevido de IRPJ no valor original de R$ 13.824.348,03.
O despacho decisório não homologou a compensação, por falta de comprovação do
suposto erro na apuração do IRPJ que ensejou o pagamento a maior que o devido.
De acordo despacho decisório, não foi identificado parte do registro contábil de
uma reversão da provisão formada originariamente, no valor de R$ 254.247.893,98, ressaltando
que necessário seria a demonstração de que a reversão da provisão foi baixada em contrapartida
à conta de receita efetivamente levada a resultado do exercício.
Assim, concluiu-se que o valor de R$ 216.540.479,08 foi excluído indevidamente da
apuração do Lucro Real, pois este valor não foi levado a resultado como receita de reversão de
provisões indedutíveis. Esse fato acarretou o não reconhecimento do direito creditório pleiteado
Portanto, a questão envolve a comprovação se a importância de R$ 216.540.479,08
foi revertida com a respectiva contrapartida no resultado do exercício do 1o trimestre de 2010,
uma vez que na linha 30, da ficha 06A da DIPJ 2011, o valor que consta como receita de provisões
é somente de R$ 37.705.944, bem como se centra na sistemática de contabilização dos eventos
inerentes à conta Fornecedores-Provisão, em que houve uma exclusão da parcela de R$
54.135.119,77 relativa à exclusão, na apuração do Lucro Real do 1oTrim/2010, do valor de R$
216.540.479,08.
Em 30/05/2012, a Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMP)
no 39750.32226.300512.1.3.04-0082, com o objetivo de compensar débitos de IRPJ dos períodos
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
6
de apuração 2o trimestre do ano-calendário de 2008 e 2o e 4o trimestre do ano-calendário 2010,
no valor total de R$ 16.851.880,25, com um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
IRPJ, período de apuração 1o trimestre do ano-calendário 2010, no montante original de R$
13.824.348,03. 3.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília, não homologou a
compensação declarada, tendo em vista a suposta falta de comprovação do erro na apuração do
IRPJ que ensejou o pagamento a maior que o devido.
De acordo com o Despacho Decisório, em relação ao suposto pagamento indevido
ou a maior que a Recorrente pretendeu utilizar para fins de compensação (recolhimento de IRPJ,
código de receita 0220, efetuado em 30/04/2010, período de apuração 31/03/2010, no montante
de R$ 48.652.419,13) não foi identificado real existência de crédito. Veja-se a análise do Despacho
Decisório:
9.Em consulta ao sistema SIEF, o referido pagamento foi confirmado (fl. 241), sendo que do
valor total recolhido o montante de R$ 34.828.071,11 encontra-se alocado a débito de IRPJ,
código de receita 0220, período de apuração 1o Trimestre de 2010, declarado em DCTF (fl.
242), estando disponível o montante de R$ 13.824.348,02 (fl. 241).
10. Da análise das Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJs,
original e retificadora, apresentadas pela contribuinte, constatou-se que na apuração do
IRPJ, 1o trimestre, da declaração retificadora, “Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real”,
houve um aumento considerável da exclusão da base de cálculo referente à rubrica
“Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis” em relação a DIPJ original.
11. Diante disso, a contribuinte foi intimada a apresentar informação detalhada que
justificasse que o pagamento informado como origem do crédito ocorreu em valor maior
que o efetivamente devido e esclarecer a composição e origem (destacando contas
contábeis e respectivos valores) do registro constante da DIPJ referente à rubrica
“Exclusões” – “Reversão dos Saldos das provisões Não Dedutíveis”, linha 46 da Ficha 09A -
Demonstração do Lucro Real da DIPJ 2011, ano-calendário 2010, 1o trimestre, no
montante de R$ 254.247.893,98.
12. Em resposta à intimação a contribuinte informou que o montante de R$013.824.348,03
originou-se do recálculo do IRPJ do 1o trimestre de 2010, cuja base de cálculo foi
influenciada em termos relevantes pela dinâmica de adições e exclusões desconsideradas na
apuração original, apresentou a tabela a seguir, em que pretendeu demonstrar os ajustes
que deram origem ao crédito de pagamento indevido ou a maior.
(...)
A Recorrente argumentou que o montante de R$ 013.824.348,03 se originou do
recálculo do IRPJ do 1o trimestre de 2010, cuja base de cálculo foi influenciada em termos
relevantes pela dinâmica de adições e exclusões desconsideradas na apuração original e
pretendeu demonstrar que ajustes deram origem ao crédito de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
7
Portanto, a Recorrente informou que após análise das despesas de incentivo fiscal,
identificou a existência de valores considerados indevidamente na base de cálculo do IRPJ. Tais
valores, segundo a Recorrente, essencialmente, diz respeito à rubrica contábil denominada
“FORNECEDORES- PROVISÃO”, subconta que compõe a conta Fornecedores.
A Recorrente informou que a composição desta subconta abriga valores a pagar
contabilizados a título de provisão sem o aporte da documentação hábil no momento do registro
contábil, o que, nas palavras do Despacho Decisório “resulta, para fins fiscais a caracterização de
"adições temporárias", as quais mudam de "status" assim que adquire a posse do documento fiscal
correspondente a cada fato contabilizado.
No entanto, de acordo com o citado despacho, não foi identificado parte do registro
contábil de uma reversão da provisão formada originariamente, no valor de R$ 254.247.893,98. O
valor da receita de reversão de provisões indedutíveis informado em DIPJ para o 1o trimestre de
2010 foi somente R$ 37.705.944,88.
Assim, entendeu o Despacho Decisório que seria necessária demonstração de que a
reversão da provisão foi baixada em contrapartida à conta de receita efetivamente levada a
resultado do exercício.
Portanto, conforme o despacho decisório em questão, as alegações apresentadas
pela Recorrente não foram suficientes para comprovar a contrapartida da exclusão questionada.
Assim, concluiu-se que o valor de R$ 216.540.479,08 foi excluído indevidamente da apuração do
Lucro Real, pois este valor não foi levado a resultado como receita de reversão de provisões
indedutíveis. Esse fato acarretou o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como
a necessidade de se proceder ao lançamento de ofício sobre o valor indevidamente excluído.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
recálculo dos tributos referente aos anos de 2007 a 2010 foi respaldado por parecer e
recomendações de Auditores Independentes e que a discussão quanto à rubrica “Fornecedores
Provisão, do 4o trimestre de 2009”, já foi objeto de análise por meio do processo fiscal no
10166.729209/2012-61, tendo a decisão da DRF sido favorável aos Correios, validando a existência
do crédito tributário.
Argumentou também a Recorrente que embora os demais componentes do crédito
de pagamento indevido ou a maior tenham sido reconhecidos, não foram contemplados os efeitos
positivos de cada evento, quando da homologação do valor julgado e que a sistemática adotada
para a contabilização dos eventos inerentes à conta Fornecedores Provisão não ocasionou efeito
nulo no resultado, uma vez que os lançamentos da provisão e da sua reversão ocorreram em
exercícios distintos.
Alegou a Recorrente que a reversão no valor de R$ 216.540.478,08 foi devidamente
contabilizada a crédito no resultado de exercício posterior àquele que originou a sua constituição;
e que a metodologia adotada pela interessada ocasionou aumento do resultado contábil, apesar
da contrapartida do lançamento não ter sido baixada à conta de “receita” e que, ao indeferir a
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
8
Declaração de Compensação, a autoridade fazendária estaria obrigando a Recorrente a oferecer o
mesmo fato duas vezes à tributação.
A DRJ decidiu pela improcedência da referida manifestação de inconformidade,
argumentando que o procedimento adotado pela contribuinte para a desconstituição da conta
Fornecedores Provisão no 1o trimestre de 2010 não encontra amparo na legislação, sendo correto,
em seu entendimento, o direcionamento adotado pela autoridade fiscal ao desconsiderar a
exclusão efetuada na apuração do Lucro Real.
A DRJ também entendeu que o processo fiscal no 10166.729209/2012-61 analisou o
procedimento da interessada na apuração do Lucro Real do 4o trimestre de 2009 (criação da
provisão), enquanto o presente processo diz respeito ao procedimento da Recorrente na apuração
do Lucro Real do 1o trimestre de 2010 (desconstituição da provisão), tratando-se, portanto, de
objetos diferentes.
Por fim, informou que a não confirmação do pagamento indevido de R$
13.824.348,02 é consequência única da desconsideração da parcela relativa à exclusão de R$
216.540.479,08 (Fornecedores Provisão – 21101.020002), na apuração do Lucro Real do 1o
Trimestre/2010.
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, no qual reiterou o argumento de que
o valor de R$ 216.540.479,08, apesar de não constar contabilizado em conta de reversão de
provisão, sensibilizou o resultado do exercício do 1o trimestre de 2010 por meio de lançamento a
crédito que incrementou a base de cálculo do lucro real.
A Recorrente alegou que “o valor de R$ 216.540.479,08, apesar de não constar
contabilizado em conta de reversão de provisão, sensibilizou o resultado do exercício do 1o
trimestre de 2010 por meio de lançamento a crédito que incrementou a base de cálculo do lucro
real. Este lançamento a crédito no resultado, é denominado, no ERP dos Correios, de “lançamento
reverso” e está contemplado na metodologia adotada para contabilizar na conta “Fornecedores -
Provisões”, obrigações a pagar com despesas administrativas, que momentaneamente não se
encontram suportadas pelos respectivos documentos fiscais”.
Reconheceu a Recorrente que se equivocou no envio das informações e que
“as explicações anteriormente prestadas, não terem aclarado a natureza dessa
rubrica contábil, que apesar de conter o nome “Fornecedores - Provisões”, não
reúne as características pertinentes às provisões.”
Explicou a Recorrente em sede de Recurso que os valores contabilizados na conta
“Fornecedores - Provisões” são passivos derivados de apropriação por competência (accruals),
cujos valores lançados são estimados, embora com incerteza muito menor que nas provisões (CPC
25).
Defendeu a Recorrente, no seu entendimento de CPC 25, que os passivos derivados
de apropriação por competência (accruals) são frequentemente divulgados como parte das contas
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
9
a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente e que a intenção da Recorrente foi
eivada de prudência ao considerar estas contas a pagar na base de cálculo do lucro real como
movimentações temporárias, visto que as contrapartidas transitam pelo resultado.
Com o objetivo de esclarecer a sua sistemática de contabilização, a recorrente
agregou ao Recurso Voluntário os livros diários do período em análise, e os respectivos arquivos
do SPED contábil.
Por meio da Resolução n° 1402-001.671 esta turma optou por converter o
julgamento em diligência encaminhando o presente processo para que a autoridade fiscal
verificasse se os elementos apresentados pela interessada comprovariam o direito creditório
pleiteado.
Isto porque a Resolução n° 1402-001.671 entendeu que a decisão recorrida não
teve oportunidade de apreciar tais elementos, razão pela qual optou-se pela devolução do
presente processo à unidade de origem.
Portanto, o ponto fundamental seria confirmar se o montante de R$
216.540.479,08, correspondente ao valor da conta “Fornecedores Provisão (21101.020002)”, a
qual contribuinte alega ter sido revertida no 1o trimestre de 2010, efetivamente onerou conta de
resultado como valor positivo (crédito) a fim de poder ser excluído na apuração do Lucro real.
O Relatório de Diligência esclareceu que para deslinde da questão efetuou a análise
da Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida pela empresa ao SPED. Com base nos dados
relativos às contas patrimoniais e contas de resultado elaborou Gráficos de Fluxos Contábeis, os
quais permitiram, em seu entendimento, uma visão geral de toda a contabilidade. Além disso,
esclareceu que buscou o detalhamento da conta “Fornecedores Provisão”, especialmente no
tocante às movimentações contábeis.
O Relatório de Diligência retornou com conclusão desfavorável à Recorrente nos
seguintes termos:
(...)
13. Tanto os gráficos, Arquivo Não Paginável – Gráfico de Fluxos Contábeis, quanto os
detalhamentos, fls. 591 a 619, apontaram que a sistemática adotada para a contabilização
dos eventos inerentes à conta Fornecedores Provisão não ocasionou efeito nulo no
resultado. Em outras palavras, para o período em questão, a análise das movimentações
contábeis revelou que as contrapartidas dos lançamentos tanto a débito quanto a crédito
da conta Fornecedores Provisão impactaram as contas de resultado.
14. Não há evidências, portanto, de que o montante de R$ 216.540.479,08, correspondente
a valor da conta Fornecedores Provisão, a qual a contribuinte alega ter sido revertida, não
tenha sensibilizado o resultado do exercício do 1o trimestre de 2010, incrementando a base
de cálculo do lucro real por meio de lançamento a crédito.
Portanto, a Diligência não identificou o crédito apontado pela Recorrente.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
10
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Assim, cabe ao contribuinte fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva
apuração do pagamento indevido ou a maior, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para
a aspirada utilização.
Nas palavras da DRJ:
A princípio, o sistema Documento de Arrecadação - Consulta (SIEF) confirma a
disponibilidade de saldo do referido DARF, no montante original de R$ 13.824.348,02, tendo
em vista alocação pelo contribuinte, em DCTF (...) no entanto a DRF/BSB não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 39750.32226.300512.1.3.04-0082, por não ter
confirmado o alegado "pagamento indevido ou maior que o devido", no procedimento de
investigação dos atributos do crédito pleiteado, visto que, após diversas intimações, não
restara demonstrado o reconhecimento da receita no resultado do período (1o trimestre de
2010) correspondente à "reversão da provisão", no montante de R$ 216.540.479,08, que
justificasse a exclusão extracontábil do mesmo valor, com o efeito de anular, sob o aspecto
tributário, a receita incorporada ao resultado do exercício.
Ressalte-se, que a não confirmação do pagamento indevido de R$ 13.824.348,02 é
consequência única da desconsideração da parcela de R$ 54.135.119,77, relativa à
exclusão, na apuração do Lucro Real do 1oTrim/2010, do valor de R$ 216.540.479,08
"21101.020002 - Fornecedores-Provisão/Composição do crédito IRPJ - 25%", resultando
em imposto a pagar de R$ 40.310.771,75, consoante tabela elaborada pela própria
interessada, apresentada a seguir:

(...)
No caso em questão, algumas parcelas apresentadas pela interessada na composição do
"pagamento indevido" de R$ 13.824.348,02 foram confirmadas/contempladas (Patrocínio
Esportivo, Precatórios e PAT), não gerando, no entanto, valor indevido no DARF de R$
48.652.419,13, referente ao débito de IRPJ (cód. 0220), do 1o trimestre de 2010, face a
desconsideração da já citada parcela de R$ 54.135.119,77.
(...)
A interessada pretende que se reconheça que lançamentos a crédito, denominados por
ela como "reversão", em conta de provisão (intitulada por ela "conta de despesa"),
objetivam anular a duplicidade de um mesmo lançamento contábil ou regularizar o
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
11
lançamento da conta debitada ou creditada indevidamente, através da transposição do
valor para a conta adequada.
Portanto, de fato, não restou confirmado o alegado "pagamento indevido ou maior
que o devido", visto que não restara demonstrado o reconhecimento da receita no resultado do
período (1o trimestre de 2010) correspondente à "reversão da provisão", no montante de R$
216.540.479,08, que justificasse a exclusão extracontábil do mesmo valor, com o efeito de anular,
sob o aspecto tributário, a receita incorporada ao resultado do exercício.
A DRJ ressaltou ainda que a não confirmação do pagamento indevido de R$
13.824.348,02 é consequência da desconsideração da parcela de R$ 54.135.119,77, relativa à
exclusão, na apuração do Lucro Real do 1oTrim/2010, do valor de R$ 216.540.479,08
"21101.020002 - Fornecedores-Provisão/Composição do crédito IRPJ - 25%", resultando em
imposto a pagar de R$ 40.310.771,75.
Desta maneira, entendo que deve ser mantido a decisão da DRJ a qual não
homologou a compensação declarada relativa ao crédito tributário de IR pago, no valor de R$
13.824.348,02.
Ora, o conceito de Provisão envolve a premissa de um passivo que deve ser
reconhecido com um correspondente ativo ou com uma correspondente despesa.
Conforme é cediço, na apuração do lucro Real somente podem ser deduzidas as
provisões autorizadas pela legislação tributária (art. 335 do RIR/99), como os casos de provisões
constituídas para o pagamento de férias de empregados (RIR/1999, art. 337); provisões para o
pagamento de décimo terceiro salário (RIR/1999, art. 338) e outras específicas.
Também é cediço que o fato de apenas algumas provisões serem dedutíveis na
apuração do Lucro Real não impede de o contribuinte constituir contabilmente as provisões que
entenda serem necessárias à sua atividade ou aos seus interesses sociais.
Todavia, na hipótese de a provisão constituída ser considerada indedutível para fins
da legislação do imposto de renda, a pessoa jurídica deverá efetuar a adição do respectivo valor
ao lucro líquido do período, para a apuração do lucro real. No período em que a provisão for
revertida contabilmente, ela poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do
lucro real. Esse é o entendimento que se tem da análise do § 2o do art. 247 do RIR/99 abaixo
transcrito:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
(...)
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos,
serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido
ou a ele adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
12
No presente caso a formação da conta de provisão denominada “fornecedores
provisões” teve como contrapartida contas de despesas criadas para o registro de valores a
pagar contabilizados a título de provisão sem o aporte da documentação hábil no momento do
registro contábil, passíveis de sensibilizar a apuração do resultado do período, por força do regime
de competência e por critério de prudência contábil.
De fato, por se tratar de despesas não dedutíveis, os valores lançados a débito de
contas de despesas em contrapartida da conta “fornecedores provisões” foram adicionados na
apuração do lucro real de 2009, conforme se verifica no LALUR 2009.
Destarte, caso essa provisão fosse revertida contabilmente no período seguinte, ou
seja, primeiro trimestre de 2010, ela poderia ser excluída do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real. A reversão contábil é o resultado da alteração de expectativas em
relação às despesas originalmente identificadas e incorridas.
Portanto, é tranquilo afirmar, após Despacho Decisório, após análise da DRJ e após
respectiva diligência, que o valor de R$ 216.540.479,08, correspondente ao valor da conta
fornecedores provisões que a contribuinte alega que teria sido revertida no 1o trimestre de 2010,
efetivamente não onerou conta de resultado (crédito) como valor positivo a fim de poder ser
excluído na apuração do Lucro Real.
De fato, não foi identificado o registro contábil de uma reversão contábil da
provisão formada originariamente, no valor de R$ 254.247.893,98. O valor da receita de reversão
de provisões indedutíveis informado na DIPJ 2011 foi somente R$ 37.705.944,88.
A conclusão, portanto, no que diz respeito à comprovação da contrapartida da
exclusão questionada, é de que as alegações apresentadas pela Recorrente não foram suficientes
para tal. Necessário seria a demonstração de que a reversão da provisão foi baixada em
contrapartida à conta de receita efetivamente levada a resultado do exercício.
Destarte, o valor de R$ 216.540.479,08 foi excluído indevidamente da apuração do
Lucro Real, pois este valor não foi levado a resultado como receita de reversão de provisões
indedutíveis. Esse fato acarreta o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A mera alegação de que determinado débito teria sido pago a maior não é
suficiente para assegurar que tenha sido, de fato, maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, de modo a justificar a existência de direito creditório. É imprescindível a
apresentação de documentos, registros e demonstrativos que evidenciem a efetiva ocorrência de
erro na apuração que ensejou o pagamento. A exclusão ao lucro real feita a título de reversão de
provisão não dedutível tem como contrapartida receita devidamente incorporada no resultado do
exercício. Se o contribuinte deixa de comprovar a neutralidade tributária do conjunto, cabível a
glosa da exclusão.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729690/2012-95
13
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 707
DF CARF MF
Original